Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PATRONOS DO EXEQUENTE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCLUSÃO DO ADVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. A decisão judicial que fixa ou arbitra honorários advocatícios consubstancia título executivo, conferindo, portanto, suporte para a perseguição da verba em sede executiva, se eventualmente não satisfeita espontaneamente pela parte obrigada (artigo 24 da Lei no 8.906/94). No entanto, para que a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais seja levada a efeito nos autos da execução, necessário que o valor devido seja líquido e certo, o que não ocorre na hipótese em que houve a revogação do mandato no curso da demanda. Sendo imprescindível a atuação dos novos causídicos até a finalização da execução, não se sabe ao certo qual será o trabalho efetivamente prestado por estes, o que torna inviável a pretensão do causídico inicial de perseguir a integralidade dos honorários de sucumbência já estabelecidos. A proporção devida a cada um dos profissionais deve ser alcançada por ação autônoma.